Tribunal: STF
Processo: RHC 119590
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. CRIME COMETIDO FORA DE AERONAVE. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA INSCRITA NO ART. 109, IX, DA CF. CARÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO POR PARTE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO PACIENTE EM RECORRER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.



    1. Com a concessão, por esta Corte, do HC 118.135/TO, fica prejudicado o recurso quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva por perda de objeto.



    2. O fato criminoso ocorreu no aeroporto de Palmas, e não no interior da aeronave que transportava os valores subtraídos, afastando a competência do Justiça Federal estabelecida no art. 109, IX, da Constituição Federal.



    3. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não se verifica no caso.



    4. Prevalência do interesse de recorrer manifestada pelo réu em relação ao pedido de desistência formulada pela Defensoria Pública. Encaminhados os autos ao TJ/TO, o ora recorrente, por meio de advogada constituída, apresentou suas razões recursais, alegando todas as teses que julgava convenientes. Inexistência de vício a ser sanado.



    5. Interrogatório realizado em momento anterior à entrada em vigor da Lei 11.719/2008. Desnecessidade de renovação do ato, em observância do princípio tempus regit actum. Precedentes.



    6. A questão relativa à violação do princípio do juiz natural não merece conhecimento, tendo em vista que essa específica questão não foi suscitada e analisada pelas instâncias antecedentes, e o seu conhecimento por esta Corte implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    7. Recurso ordinário conhecido em parte e improvido.